Tribunal: TJBA
Processo: 8019845-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019845-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ANTONIA LUCIA GONCALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença, que arbitrou honorários periciais contábeis em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A agravante sustenta excesso na fixação da verba honorária, sob o argumento de que a perícia consiste em simples recálculos e compensações, requerendo a redução do montante para valor não superior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais contábeis revela-se excessivo diante da natureza, extensão e complexidade da perícia determinada em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho técnico, o grau de especialização do perito, o tempo necessário para execução da prova e a responsabilidade inerente à função desempenhada, nos termos do art. 95 do CPC.

A agravante incorre em contradição argumentativa ao pleitear a redução da verba honorária enquanto reconhece expressamente a alta complexidade do labor pericial a ser desenvolvido.

A perícia contábil determinada não se limita à realização de cálculos aritméticos simples, exigindo análise técnica minuciosa de cláusulas contratuais, apuração da evolução de saldos devedores, recálculo de parcelas com aplicação de taxas médias de mercado, atualização monetária e compensação de valores eventualmente pagos a maior.

O trabalho pericial demanda conhecimento técnico especializado e atuação qualificada do auxiliar do juízo, sendo imprescindível para conferir segurança jurídica à fase executiva do processo.

O valor fixado em R$ 2.000,00 remunera adequadamente o profissional nomeado e se mostra compatível com os padrões praticados no mercado técnico local, não configurando quantia exorbitante nem apta a inviabilizar o acesso à prova.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admite a fixação de honorários periciais em patamares equivalentes ou superiores em demandas análogas, especialmente em perícias contábeis envolvendo contratos bancários e cálculos complexos.

A alteração do quantum arbitrado somente se justifica diante de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8019845-56.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravada
ANTONIA LUCIA GONCALVES DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)